Tribunal: TJDFT
Processo: 0720836-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720836-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELI PEREIRA DA PAULA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Sueli Pereira de Paula em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal no Processo no 0703457-41.2021.8.07.0018, sob os seguintes fundamentos: “SUELI PEREIRA DE PAULA pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada a suspensão dos descontos lançados em sua remuneração a título de IRRF. Pede também que a retenção de contribuição previdenciária observe o limite previsto no art. 61, § 1o, da Lei Complementar Distrital 769/2008. Segundo o exposto na inicial, a autora é servidora pública aposentada desde maio de 2013. Afirma ser portadora de paralisia irreversível e incapacitante, pois padece de osteoartrite vertebral, gonartrose dos joelhos, ruptura dos tendões dos ombros, sinovites e tenossinovites e síndrome de colisão do ombro. Essas moléstias causam paresia nos membros superiores e inferiores. Não obstante, continua a sofrer tributação de imposto de renda e contribuição previdenciária. Entende fazer jus à isenção de imposto de renda prevista em lei para portadores de doenças graves, porque formado quadro de paralisia irreversível e incapacitante. Além disso, afirma que também sofre descontos indevidos de contribuição previdenciária. Aduz que vem sofrendo descontos indevidos desde o início da aposentadoria, sendo necessária a repetição de indébito. II – Em relação ao pedido de tutela de urgência, nota-se que foi formulado em petição inicial íntegra. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, abrangendo a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As razões apresentadas pela parte requerente indicam que os pressupostos não estão devidamente preenchidos. A comprovação de que a contribuinte é portadora de moléstia definida em lei como geradora da isenção desse tributo deve preferencialmente ser feita através de laudo pericial emitido por serviço oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do que dispõe o art. 30 da Lei 9250/1995. No caso, a autora não buscou administrativamente o reconhecimento da isenção tributária, optando por ajuizar diretamente ação para tal finalidade. Embora admissível o ingresso direto na via judicial, sem prévio esgotamento da via administrativa, é bem de ver que, nesse caso, a constatação da doença grave alegada demanda análise rigorosa dos elementos de prova apresentados. O entendimento consubstanciado na Súmula 598/STJ admite a possibilidade de se reconhecer a isenção do imposto de renda sem a realização do laudo médico oficial. Contudo, condiciona isso à existência de outros meios de prova suficientes para tal conclusão. No caso, a documentação se resume a relatórios médicos emitidos por médicos particulares que acompanham o tratamento da autora. Não obstante a gravidade do quadro de saúde, não há identificação plena de que a doença se enquadra como paralisia grave segundo os critérios da lei que prevê a isenção tributária. Impõe-se, assim, a complementação do conjunto probatório para análise aprofundada do caso. III – Em vista disso, INDEFERE-SE A TUTELA DE URGÊNCIA. (...)” (grifos não originais) Nas razões recursais, a agravante alega que é aposentada e está acometida por paralisia irreversível e incapacitante, o que lhe impõe gastos expressivos com medicamentos, tratamentos, exames. Destaca que existem documentos comprobatórios do seu estado de saúde, quais sejam, laudos “assinados por profissionais de saúde habilitados para o exercício de tal atividade”. Invoca a Súmula 598 do STJ, para fundamentar a possibilidade de inexistência de laudo oficial a demonstrar comorbidade grave e suficiente para embasar a isenção do Imposto de Renda e da Contribuição Previdenciária. Afirma estar inserta nas regras da Lei 7.713/88, alterada pela Lei 11.052/2004, bem como nos artigos 4o e 61, §1o, da Lei Complementar Distrital 769/2008. Assevera que o perigo de dano reside na privação do montante descontado, o qual poderia seu utilizado na aquisição dos remédios de uso contínuo a que faz uso. Requer, em antecipação de tutela recursal, a suspensão da exigibilidade do Imposto de Renda e da Contribuição Previdenciária descontados sobre os proventos de sua aposentadoria. No mérito, pede a confirmação definitiva da liminar. O preparo foi realizado. É o relatório. Decido Cabível a interposição do presente Agravo de Instrumento, uma vez que reunidos os requisitos do artigo 1.017, do CPC, e ter a hipótese vertente previsão no artigo 1.015, inciso I, do Codex processual. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo essa de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, consoante o artigo 1.019, I, do CP. O pedido de antecipação da tutela recursal em exame está calcado no art. 300 do CPC, cuja feição é de tutela emergencial. É essencial, pois, que estejam demonstrados a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional, cumulativamente. A isenção tributária pretendida, em antecipação de tutela, pela agravante encontra previsão no art. 6o, inc. XIV, da Lei 7.713/88, alterada pela Lei 11.052/04; art. 30, da Lei 9.250/95; art. 35, inc. II, alínea b e § 4o, todos do Decreto no 9.580/2018 e art. 61, §1o, da Lei Complementar Distrital 769/2008. A legislação supramencionada exige que as moléstias graves que cita sejam comprovadas por meio de laudos médicos oficiais. Contudo, o c. STJ orienta, por meio da Súmula 598, que “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova (PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017)”. In casu, os documentos médicos juntados no processo principal tratam de exames feitos por ressonância magnética, ultrassonografia e raio-x e indicam “lesões articulares apresentadas na região da coluna lombosacra e nos ombros (...) Paresia nos Membros superiores e inferiores, de caráter degenerativo traumático”. Em conclusão, há laudo médico que declara a agravante como “portadora de incapacidade para exercer suas atividades físicas e laborativas” (ID 93206725 – Pág. 17, na origem). Ocorre que, conforme os fundamentos da decisão agravada, o acervo probatório supracitado é insuficiente para caracterizar, de forma inconteste, a doença grave descrita na legislação pertinente à isenção tributária buscada. Por outro lado, a dilação probatória não se mostra possível pela via estreita deste recurso, por ser de cognição sumária. Nesse passo, é prudente manter a ordem do Juízo a quo quanto a necessidade de instauração do contraditório para complementação do laudo médico particular, a fim de apurar a irreversibilidade da paralisa, bem como seu caráter incapacitante. A corroborar essa interpretação, transcreve-se trecho de julgado da c. Corte Superior de Justiça, in verbis: “Para fins da isenção de Imposto de Renda em caso de moléstia grave, esta Corte Superior propaga que não está o Magistrado limitado aos termos do art. 30 da lei 9.250/1995, uma vez que é livre na apreciação das provas e, por conseguinte, não está adstrito ao laudo médico oficial, podendo valer-se de outras provas produzidas no curso da ação cognitiva, a fim de reconhecer o direito à isenção prevista no art. 6o. XIV da Lei 7.713/1988.” (AgInt no AREsp 1355627 / MS, Rel.: Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 18/12/2020) Feitas estas considerações, é forçoso concluir pela ausência da plausibilidade do direito na fase inaugural do processo originário e, consequentemente, na análise inicial deste recurso. No que se refere ao perigo de dano, tem-se que o valor descontado não esvai os rendimentos descritos no contracheque da agravante (ID 93206726, na origem). Assegurado, pois, o seu mínimo existencial. Portanto, ausentes os pressupostos processuais necessários ao deferimento da tutela antecipada postulada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Dispenso as informações do Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de julho de 2021, 18:15:26. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator